Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-06.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002119-06.2020.811.0010
Recorrente: OSÓRIO PEREIRA DE SOUZA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
O recurso especial interposto nos autos (id. 91457462) por OSÓRIO PEREIRA DE SOUZA foi sobrestado conforme decisão de id. 95121960.
Aportou nos autos petição do recorrido, na qual requer, segundo a exegese dos arts. 369 e 435 do CPC, a juntada do contrato entabulado entre as partes, o qual somente agora foi localizado.
Ante a comprovação do exercício regular de seu direito, requer a intimação da recorrente para se manifestar sobre a juntada, eis que almeja a improcedência da demanda.
Cumpre destacar que no caso versando, uma das controvérsias alegadas no recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual determinou-se o sobrestamento do feito, eis que a tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Registre-se que não consta pedido, nem mesmo razões para que haja o regular prosseguimento do feito com análise de mérito. Com efeito, em homenagem e respeito ao principio do contraditório, há de se abrir desde já vistas à parte contrária para, querendo, possa se manifestar a respeito da pretensão formulada nos autos pelo requerido.
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para eventual manifestação quanto ao pedido de id. 102743494.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça